Tribunal: TJES
Processo: 0026092-08.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026092-08.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros
APELADO: GUSTAVO DA SILVA RABELO e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A rescisão de contrato de compromisso de compra e venda por culpa exclusiva do compromissário vendedor implica na devolução integral e imediata dos valores pagos pelo(s) compromissário(s) comprador(es).

2. Na fixação do
quantum
indenizatório, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

3. O valor a ser restituído decorrente da rescisão contratual deve ser corrigido monetariamente a partir da data dos respectivos desembolsos pelo INPC até a data da citação, quando passarão a incidir juros de mora, pela Taxa Selic, vedada a partir de então a cumulação com correção monetária, pena de
bis in idem
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, retificando-se, de ofício, estritamente, o termo inicial de incidência de juros de mora, o qual dar-se-á a contar da citação, pela Taxa Selic, vedada a partir de então a cumulação com correção monetária, pena de bis in idem.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0026092-08.2019.8.08.0048

APELANTES: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, GRAN VIVER URBANISMO S/A

APELADOS: GUSTAVO DA SILVA RABELO e MENAM SANTOS OLIVEIRA RABELO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E GRAN VIVER URBANISMO S/A contra a sentença de fls. 164/174, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Serra, Comarca da Capital, na presente “ação de rescisão contratual e devolução dos valores pagos c/c reparação por danos morais e pedido de tutela antecipada” ajuizada por GUSTAVO DA SILVA RABELO e MENAM SANTOS OLIVEIRA RABELO, ora Apelados.

Pela sentença de fls.164/174, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para declarar a resolução do contrato firmado entre as partes por culpa exclusiva das Apelantes, condenando-lhes, ainda, solidariamente, a restituírem a quantia de R$ 13.037,12 (treze mil, trinta e sete reais e doze centavos), com aplicação de juros e correção monetária desde a data do pagamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos Apelados.

Nas razões recursais (fls. 177/185v.), as Apelantes postulam a reforma da sentença, sustentando (a) ausência de atraso por culpa das Apelantes; (b) aplicabilidade da cláusula contratual que confere direito à retenção de parte dos valores pagos pelos Apelados em razão da rescisão antecipada do contrato; (d) impossibilidade de acumulação dos pedidos de restituição dos valores pagos pelos Apelados com o pagamento a título de danos morais e (e) necessidade de alteração dos índices de juros e correção monetária.

Em contrarrazões (fls. 191/198), os Apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente apelo cinge-se em verificar se a MMª. Juíza de Direito
a quo
, ao julgar
in totum
procedente o pleito inicial, incorrera, ou não, em
error

in
judicando
.

Da análise dos autos, verifica-se que, em 01.10.2018, as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel (fls. 45/68) referente ao lote de nº 05, da Quadra 27, do loteamento denominado Cidade Verde Serra, localizado no Município de Serra (ES).

O aludido contrato estabelece que o imóvel seria entregue após a conclusão das obras de infraestrutura do loteamento, previstas para abril/2019, com a possibilidade de prorrogação por até 180 (cento e oitenta) dias, o qual dar-se-ia em outubro/2019.

Entretanto, em decorrência do descumprimento pelas Apelantes do prazo de entrega do imóvel, os Apelados ajuizaram a presente ação judicial, pleiteando a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos.

A MM.ª Juíza de Direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença de procedência, consignou ser fato incontroverso que houve o descumprimento contratual por culpa das Apelantes, visto que não procederam à entrega do empreendimento na data ajustada entre as partes, tampouco no prazo prorrogado (outubro/2019), registrando, ainda, que sequer há comprovação da conclusão tardia do empreendimento, ou acerca do andamento das respectivas obras,
estando a área coberta de matagal, conforme atestam as fotos acostadas às fls. 73/75.

Diante de tal panorama, restando comprovado o inadimplemento contratual por culpa exclusiva das promitentes vendedoras (Apelantes), impõe-se sejam estas compelidas a restituírem, integralmente, os valores pagos pelos promitentes compradores (Apelados).

Nesse sentido a Súmula nº 543, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula nº 543 – Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente,
em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Premente aludir que, casos análogos ao
sub examine,

versando sobre o mesmo contexto fático
, foram outrora apreciados pelos eminentes pares que integram a Primeira Câmara Cível, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, alguns, inclusive, sob minha relatoria, cujo entendimento, à unanimidade, harmoniza-se com a sentença objurgada, no sentido de reconhecer a culpa exclusiva das Apelantes pela rescisão contratual e, por conseguinte, o dever de ressarcimentos por danos materiais e morais.

Veja-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. VALIDADE. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA.
CASO FORTUITO. RISCO DA ATIVIDADE. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1)
A despeito da validade da cláusula contratual que admite tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do imóvel, dificuldades da obtenção de mão-de-obra e chuvas são fatos que se inserem no risco da atividade da construção civil e não caracterizam caso fortuito ou força maior a autorizar o atraso de 12 (doze) meses na finalização de empreendimento. Precedentes do STJ e do TJES.”

(TJES, Classe: Apelação, 012130009173, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data da Publicação no Diário: 07/06/2018). (Grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE VEICULA PROPAGANDA AFIRMANDO SER A RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO E QUE INTEGRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO DAQUELA QUE FIGURA NO CONTRATO TEORIA DA APARÊNCIA INADIMPLEMENTO DAS VENDEDORAS
COMPROVADO ATRASO NA ENTREGA DOS IMÓVEIS RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS
PELOS SÚMULA Nº 543 DO STJ INCIDÊNCIA DO CDC – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3.
Comprovado o inadimplemento do contrato de compra e venda de imóvel por parte das vendedoras, que descumpriram o prazo para entrega do bem, mesmo considerando a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, é devida a restituição integral dos valores pagos pelos pretensos compradores (STJ súmula nº 543)
.

4.
O excesso de chuvas, assim como a escassez de mão de obra, são riscos inerentes à atividade de construção civil que não caracterizam hipóteses de caso fortuito ou força maior e, por conseguinte, não isentam as construtoras da responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel quando este supera o limite de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias
.

5.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao contrato de compra e venda de imóvel firmado entre a construtora e a pessoa física adquirente
, tendo em vista que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do aludido diploma legal.

6. O fato do contrato ser garantido por alienação fiduciária não afasta a aplicação do CDC, sendo necessária apenas a observância dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997, que dispõem sobre o procedimento a ser adotado na hipótese de resolução do contrato por inadimplemento do comprador, o que não se verifica neste caso.

7.
Em se tratando de responsabilidade contratual o valor a ser restituído aos apelados deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até a citação e, a partir de então, sofrer a incidência de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária
.

8.
Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180228735, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020). (Grifei).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA
- JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO RECURSO DESPROVIDO.

1.
A rescisão do contrato de compromisso de compra e venda por culpa exclusiva do compromissário vendedor implica a devolução integral e imediata dos valores pagos pelos compromissários compradores
.

2. Na fixação do
quantum
indenizatório, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

3.
O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir da data dos respectivos desembolsos pelo INPC até a data da citação e, a partir de tal data, atualizado apenas pela taxa SELIC
.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198790882, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022). (Grifei).

Com efeito, há que se manter hígida a sentença hostilizada no que toca à responsabilização das Apelantes pelo desfazimento no negócio jurídico em cotejo e, por corolário, pelo dever de ressarcimento pelos danos materiais e morais suportados pelos Apelados.

Destarte, e no tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora, tenho que merece reforma a sentença objurgada, por se tratar de matéria de ordem pública, portanto, cognoscível de ofício.

Isso porque, o valor a ser restituído pelas Apelantes, decorrente de rescisão contratual, deve ser corrigido monetariamente a partir da data dos respectivos desembolsos pelo INPC até a data da citação, quando passarão a incidir juros de mora, pela Taxa Selic, vedada, a partir de então, a cumulação com correção monetária, pena de
bis in idem
.

Nesse sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA ULTRA PETITA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA CONSTRUTORA.

IMÓVEL NÃO ENTREGUE.
CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO DA MULTA. ART. 413 DO CC. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)

4. Alteração da sentença de ofício, devendo a quantia devida ser acrescida de correção monetária a partir de cada desembolso, pelo INPC, e juros de mora a partir da citação, pela Taxa Selic, vedada a partir de então a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

5. Recurso conhecido e não provido.”

(TJES, Classe: Apelação, 011160076433, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A e lhe nego provimento, alterando,
ex officio
, a sentença, estritamente, em relação ao termo inicial de incidência de juros de mora, o qual dar-se-á a contar da citação, pela Taxa Selic, vedada a partir de então a cumulação com correção monetária, pena de
bis in idem
.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, à luz do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27/06/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão do dia 27.06.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.